Tribunal: CARF
Processo: 10140.720200/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11 (vinculante), não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA.
Correto o lançamento de ofício para cobrança do IRPJ relativo à diferença apurada entre valores informados em DIPJ e aqueles confessados em DCTF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA.
Correto o lançamento de ofício para cobrança do CSLL relativo à diferença apurada entre valores informados em DIPJ e aqueles confessados em DCTF

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Aplicação da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720200/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.930 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11 (vinculante), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FALTA
E/OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA.
Correto o lançamento de ofício para cobrança do IRPJ relativo à diferença
apurada entre valores informados em DIPJ e aqueles confessados em DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FALTA
E/OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA.
Correto o lançamento de ofício para cobrança do CSLL relativo à diferença
apurada entre valores informados em DIPJ e aqueles confessados em DCTF
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720200/2013-64
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Aplicação da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer, por preclusão, a arguição de ausência de
dedução do ICMs da base de cálculo dos valores lançados no auto de infração, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
1-Trata-se de processo relativo à impugnação apresentada pelo
contribuinte em 08/03/2013 (fls.123 a 135 ), cientificado do Auto de Infração
por via postal em 07/02/2013 (fl.118), lavrado para exigência do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica/IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido devidos no ano-calendário de 2009.
2-Os fatos geradores que originaram a lavratura do auto de
infração ocorreram no ano-calendário de 2009, tendo sido entregue DIPJ na
forma do Lucro Real Trimestral.
3-O crédito tributário alcançou o montante de R$ 55.254,35
(cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco
centavos) assim distribuído: .
O presente processo trata do despacho decisório parcialmente
reproduzido abaixo:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

DA AÇÃO FISCAL
4-A descrição dos fatos consta do corpo do Auto de Infração (fls. 2 a 16 ), cujos
principais pontos estão relatados nos itens que seguem:  O procedimento fiscal decorreu da
Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário de 2009.  Houve intimação

divergências existentes no cruzamento da DIPJ, DCTF e DACON, relativos ao ano-
calendário de 2009.  Em resposta à intimação, após solicitações
de prorrogação de prazo, foram
apresentados livros comerciais e fiscais, contrato social e alterações; e DCTF
retificadora relativa ao segundo semestre de 2009 (transmitida após início da ação
fiscal).  Em virtude das afirmações da interessada, foi lavrad
o auto de infração para
lançamento de ofício das diferenças de IRPJ e CSLL, relativos ao quarto trimestre de
2009, conforme tabela de apuração abaixo reproduzida:

DA IMPUGNAÇÃO
5-Nos próximos itens seguem os pontos relevantes da impugnação:
Da Insubsistência do Auto de Infração  O lançamento tributário contestado é arbitr
respaldo
legal, nem jurisprudencial.  Houve exorbitância e ilegalidade dos valores lançados a título
juros e
multa, invalidando as autuações.  A utilização da taxa Selic para cálculo d
os juros de mora é ilegal e
confiscatória, tornando o auto de infração insubsistente. O percentual máximo
constitucional é de 12% ao ano. Trata-se de índice que corrige a dívida mobiliária dos
Estados da Federação com a União, possuindo, de forma embutida em seu cálculo,
correção monetária acrescida de juros. Dessa forma, aplica-se correção monetária duas
vezes sobre o mesmo débito. Deve prevalecer a aplicação do percentual constitucional
de 1% para a cobrança de juros de mora. A capitalização de juros é indevida. Não
poderia ter havido criação por Circular do Banco Central. Possui caráter
compensatório/remuneratório (o que gera ganho financeiro ilegal), quando deveria ter
natureza moratória.
Da Cobrança de Multa com Efeito Confiscatório  A multa de ofício,
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), possui
caráter confiscatório, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, tornando o
auto de infração insubsistente.
6-O pedido foi efetuado no sentido de improcedência do auto de infração.
.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/SDR, conforme acórdão no 15-
48.506, de 28 de novembro de 2019 (e-fls. 141).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 168), no qual,
repete ipsis litteris parte dos argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em sequência.
Como preliminar defende a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o
argumento de que decorreu mais de 6 (seis) anos entre o oferecimento da impugnação e o
julgamento.
No mérito, sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou que o valor da dívida
não subsiste, porquanto não foi deduzido no seu cálculo o valor correspondente ao ICMs pelo
agente autuante.
Como forma de conferir lastro a seus argumentos, junta acórdãos de
jurisprudência e cita escólio de doutrina.
Ao final, requer:
1) O reconhecimento da prescrição intercorrente;
2) A declaração de ilegalidade da autuação e o cancelamento da autuação.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

I - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso, apesar de tempestivo e atender aos demais
requisitos de admissibilidade, traz inovação na linha de defesa, consubstanciada na arguição de
que o acórdão recorrido desconsiderou o fato de que não foi deduzido no cálculo do débito
apurado no auto de infração o valor correspondente ao ICMs.
Tal argumento é inédito, eis que não suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, não podendo, por isso, ser analisado por este colegiado por não ter sido
apresentado no momento processual oportuno, acarretando como consequência a preclusão da
matéria por ausência de prequestionamento, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação ao
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

II-
Preliminares

II-i Da Prescrição Intercorrente
A preliminar levantada pelo Recorrente não comporta maiores digressões, eis que
trata de matéria já pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Cabe lembrar que a citada Súmula é vinculante no âmbito do CARF, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Deve ser ressaltado também que a prescrição intercorrente apenas passou a ser
expressamente prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que
incluiu o §4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é
considerada legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser
aplicadas no âmbito do processo administrativo fiscal.
Para mais, o descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, o
qual delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração. Em verdade, o dispositivo em questão não estabelece qualquer
sanção quanto ao seu descumprimento, motivo pelo qual a jurisprudência do CARF firmou o
entendimento de que ele não tem aplicabilidade direta. Veja-se:
DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não
inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-
000.733. Sessão de 20/10/2011)
Pelos motivos expostos, rejeita-se a preliminar suscitada.

II-i Das Inconstitucionalidades
Na peça recursal foram reiteradas supostas violações da Lei e de diversos
princípios constitucionais.
Como bem apontado pela decisão recorrida, a análise de tais questionamentos
cabe exclusivamente ao poder judiciário, não podendo ser analisados pelos órgãos de julgamento
administrativo.
A propósito, a súmula CARF no 02 vai no mesmo sentido, não reconhecendo
competência a este Conselho para pronunciar-se sobre o tema:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

III - Mérito
Como dito no preâmbulo, o presente processo cuida de impugnação apresentada
pelo contribuinte contra exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica/IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/CSLL devidos no ano-calendário de 2009, apurada
no auto do infração de e-fls. 2 dos autos.
Primeiramente, cabe ressaltar que o Recorrente repete ipsis litteris os argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, não oferecendo contradita aos
fundamentos da improcedência do pleito consignados no acórdão recorrido.
A decisão recorrida restou assim fundamentada (destaques do original):
(...)
14-Quanto à questão legal, merece relevo trazer à tona que a apuração do IRPJ e da
CSLL, desde de 1992, com o "sistema de bases correntes", introduzido pela Lei n°
8.383/91, é procedida à medida em que os rendimentos e ganhos são auferidos, estando
o contribuinte obrigado a calcular e pagar o imposto e a contribuição devidos,
independente de declarações, de acordo com o regime de tributação aplicável, no caso
em tela, o Lucro Real Trimestral. Essa sistemática foi consolidada com a criação da
DIPJ. Entretanto, desde o ano-calendário de 1998, a mencionada declaração não se
presta para confissão de dívida, cuja tarefa restou reservada à DCTF. Nessa senda, a
DIPJ é mera declaração de informações de interesse da administração tributária.
15-Conforme verificamos, a ação fiscal sob julgo decorreu de um procedimento de
revisão interna, através do qual iniciou-se a fase inquisitorial. Tal espécie de
fiscalização dispensa o termo de início, e o lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao Sujeito Passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário, consoante jurisprudência consolidada do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, traduzida na Súmula Vinculante
do CARF n° 46, in verbis:
Súmula CARFn° 46:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

O lançamento de oficio pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme PortariaMF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
16-No caso sob apreciação, apesar das evidências, constatação de IRPJ e CSLL devidos
e declarados pela interessada, sem estarem integralmente declarados em DCTF ou
recolhidos via DARF, a Autoridade Fiscal oportunizou ao Autuado a possibilidade de
apresentação de justificativas. Contudo não foram apresentados comprovantes que
afastassem as evidências de ausência de recolhimento e confissão de dívida. Cabe
registrar que a apresentação de DCTF retificadora, durante procedimento fiscalizatório,
por quebra da espontaneidade, não é levada em consideração pela Autoridade Fiscal.
17-Ora, considerando a natureza informativa da DIPJ e constitutiva do crédito tributário
da DCTF, somado à vincularidade que impera ao trabalho investigativo da Fiscalização,
por dever legal, escorreitamente, o Agente Fiscal, tomando como base, única e
exclusivamente, os valores de IRPJ e CSLL a pagar, apurados pelo Sujeito Passivo e
informados na DIPJ, após cotejá-los com os montantes declarados e recolhidos, efetivou
os lançamentos de ofício das diferenças levantadas, em respeito à exigência determinada
no art. 841, a seguir transcrito:
Art. 841. O lançamento será efetuado de oficio quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
n° 5.844, de 1943, art. 77, Lei n° 2.862, de 1956, art. 28, Lei n° 5.172, de 1966, art.
149, Lei n° 8.541, de 1992, art. 40, Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, Lei n°9.317, de 1996,
art. 18, e Lei n°9.430, de 1996, art. 42):
1
- não apresentar declaração de rendimentos;
II
- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-
se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V
- estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI
- omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de oficio, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
18- Assim, não há qualquer outro retoque a ser feito ou foi verificada qualquer mácula
no procedimento fiscalizatório guerreado, devendo-se manter integralmente a
correspondente autuação.
Rejeito as alegações da impugnante no tocante à ausência de base legal e
jurisprudencial para autuação e mantenho integralmente o crédito tributário.
Dos Juros de Mora calculados mediante aplicação da taxa Selic
19-Impende registrar que a cobrança dos juros de mora, tal como realizada no auto de
infração ora em comento, está fundamentada na legislação tributária vigente, não
havendo a alegada ilegalidade e exorbitância de cobrança. Conforme já destacado e
explanado nesse Voto, não cabe às autoridades administrativas a análise de questões
legais e constitucionais.
20-Assim, é mister informar que o § 1°, do art. 161 do CTN, abaixo transcrito,
determina que os juros moratórios serão de 1 (um) por cento ao mês, se a lei não
dispuser de modo diverso:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
(...)
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
21-E valendo-se dessa faculdade, o legislador ordinário, por intermédio do art. 13 da Lei
n° 9.065/1995, determinou que os juros de mora seriam equivalentes à Taxa Selic. Por
sua vez, o auto de infração, fundamenta, corretamente, a aplicação dos juros moratórios,
no artigo 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
22-Segue transcrição do § 3°, art. 5° da Lei n° 9.430/1996, acima negritado
e sublinhado:
§ 3° As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.(grifei)
23- O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Súmula de n° 4,
espancou quaisquer dúvidas a respeito dessa temática:
Sumula CARFn° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Antiga súmula do Conselho de Contribuintes, renumerada
cfe. Portaria CARF n° 106, de 21/12/2009, publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70 a
72)
Rejeito as alegações da impugnante no tocante à exorbitância e ausência de base
legal para cobrança de juros mora calculados mediante aplicação da taxa Selic.
Da Cobrança de Multa com Efeito Confiscatório
24-Conforme já relatado, alega-se a exorbitância, ausência de base legal e efeito
confiscatório da multa de ofício no percentual de 75%, tornando o auto de infração
insubsistente.
25-Quanto ao alegado efeito confiscatório da "multa de ofício", conforme já constante
deste Voto, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois o controle da constitucionalidade das
normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado
em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal, conforme estipula o art.
102, I, "a", III da CF/88.
26-Portanto, as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente,
gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a
sua validade. Ou seja, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-
la, pois o lançamento é uma atividade vinculada.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720200/2013-64

27-Cabe lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A
do Decreto n°70.235/72, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
28-No caso concreto, o efeito confiscatório alegado, estaria adstrito à declaração de
insconstitucionalidade das normas que regem a aplicação da "multa de ofício", a qual
não ocorreu. Portanto, as mesmas encontram-se válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o Princípio da Legalidade.
29-Quanto à exorbitância e ausência de base legal cabe destacar que a cobrança deu-se
nos estritos limites legais, conforme determinação contida na Lei n° 9.430/1996, in
verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Rejeito as alegações da impugnante no tocante ao efeito confiscatório, exorbitância
e ausência de base legal para cobrança de multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento).
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito as preliminares
suscitadas e no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Original